Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-44.2017.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001225-44.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAIARA SANTOS DA SILVA - CPF: 915.423.592-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORGE RAMOS DOS CARMO - CPF: 006.056.862-38 (APELANTE), SANTINA FERNANDES RODRIGUES - CPF: 429.943.901-59 (APELANTE), SANTINA FERNANDES RODRIGUES - CPF: 429.943.901-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAIARA SANTOS DA SILVA - CPF: 915.423.592-87 (APELADO), JORGE RAMOS DOS CARMO - CPF: 006.056.862-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL –– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVA DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos é suficiente à solução do conflito.

“
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. (REsp 1923505/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1001225-44.2017.8.11.0007

APELANTE:
MAIARA SANTOS DA SILVA

APELADO:
SANTINA FERNANDES RODRIGUES

Proc. referência:
Ação de Resolução de Contrato nº 1001225-44.2017.8.11.0007.

2ª Vara de Alta Floresta.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
MAIARA SANTOS DA SILVA.

AÇÃO:
Ação de Resolução de Contrato ajuizada por
MAIARA SANTOS DA SILVA
em desfavor de
SANTINA FERNANDES RODRIGUES
.

SENTENÇA
:
julgou improcedente
o pedido formulado na inicial, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa. Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

APELO:
sustenta, em síntese, que a falta de intimação de especificação de provas e a consequente sentença de improcedência caracterizou cerceamento de defesa.

Alega que os artigos 349 e 355 do CPC, regulamentam que o reconhecimento da revelia implica na necessidade de abertura de vistas as partes para especificação das provas a serem produzidas.

Como a revelia foi decretada em sentença, seguida do julgamento de improcedência, ter-se-á configurada a supressão do direito de ação e de defesa da autora.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja oportunizado às partes produzirem provas sobre os fatos debatidos na ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se restou configurado o cerceamento de defesa da autora apelante.

Na origem, cuida-se de ação de resolução contratual em que autora apelante objetiva a rescisão de contrato locatício sem a aplicação da multa contratual resolutória.

A requerida apresentou contestação de forma intempestiva, o que resultou na decretação de sua revelia e na produção de seus efeitos inerentes.

Ocorre que mesmo com a decretação da revelia o juízo de origem considerou que a hipótese fática trazida pela autora não encontrava correspondência nas situações autorizativas de afastamento da multa, prevista no art. 4º da Lei de Locações bem como não se encaixava na regularidade de cessão de locação prevista no art. 13 da Lei de locações, porquanto a autora, ao deixar de apresentar a notificação formal e escrita do locador quanto a cessão de locatários, não provou o suficiente para sustentar uma condenação.

Para a recorrente,
ao julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que faltou documento comprobatório da regularidade da cessão, o juízo de origem cerceou o seu direito de defesa, máxime porque a produção das provas requeridas na inicial, a saber, testemunhais e depoimento pessoal da requerida, eram essenciais e aptas a influir no julgamento do mérito.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que
ao analisar o mérito da demanda, a sentença registrou:

“Desse modo, observa-se que, a despeito do caso em comento se encaixar na previsão do artigo 12, a parte-autora não foi hábil em comprovar o cumprimento dos requisitos exigidos no artigo 13 e seus parágrafos, uma vez que não há nos autos notícia de que a locadora foi notificada da cessão da locação, tampouco de que concordou previamente e por escrito com o pedido, razão pela qual o vínculo locatício persistiu entre as partes originais.

Por todo exposto, conclui-se, assim, que a parte-autora não provou o quanto necessário, já que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para sustentar uma condenação e, nesta hipótese, a improcedência do pedido é a consequência”.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Realça-se que, quando se mostra recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

Da análise dos atos processuais ocorridos no processo, observa-se que em decisão de Id. 182932556, foi determinada a intimação da autora para que especificasse os documentos a serem produzidos e se documentais, que os anexasse na mesma oportunidade. No entanto, conforme certidão de Id. 182932557, houve o decurso do prazo e nenhuma das partes manifestou nos autos. Posteriormente, em despacho saneador, o juiz constatou a intempestividade da contestação e da recovenção apresentada e abriu prazo para nova manifestação das as partes, com a ressalva da importância da intimação para o afastamento de quaisquer nulidades e quaisquer alegações de decisão surpresa.

O representante processual da parte autora, ciente de todos os fatos ocorridos no processo, manifestou tão somente pela aplicação dos efeitos da revelia (Id. 182932559).

Assim, em que pese as alegações da apelante, não se verifica a ausência de intimação para especificação de provas visto que seu representante processual, após o despacho saneador, teve a oportunidade de alegar e elencar quaisquer fatos e provas a serem produzidas, e sua opção, em limitar-se a requerer a decretação dos efeitos da revelia, não constitui óbice ao julgamento da demanda e nem implica em cerceamento de defesa.

Ademais, a sentença ressaltou a aplicação dos artigos 12 e 13 da Lei de Locações, que de suas disposições, exigem prova documental do consentimento prévio e escrito do locador. Como a apelante, em suas razões recursais, sustenta o anseio pela produção de provas testemunhais e depoimento pessoal da requerida, entendo que embora se revelem esclarecedoras dos fatos alegados pela autora, em verdade, não são aptas ao cumprimento da exigência legal de consentimento prévio e escrito do locador.

Quanto à destinação da prova, há muito o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

“(...) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes”. (REsp 1923505/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024